Tribunal: CARF
Processo: 10120.725684/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725684/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.286 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
LIBRAVIL COMÉRCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. PROVA. CONTRATO SOCIAL.
SÚMULA CARF No 134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. PROVA. CONTRATO SOCIAL.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Nacional não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que sejam
colhidas evidências da efetiva execução de tal atividade, ressalvada
determinação expressa na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa votou pelas
conclusões.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725684/2014-57
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725684/2014-57

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
LIBRAVIL COMÉRCIO LTDA - ME, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-35.568 (fls. 37), pela DRJ
Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 49) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte optante do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples Federal), em razão de este praticar as atividades de representante
comercial e de assemelhada a construção civil, as quais seriam vedadas para os optantes do
Simples Federal, nos termos do Ato Declaratório Executivo de fls. 14. O processo também trata
de exclusão de ofício do mesmo contribuinte optante do Simples Nacional, em razão de este
praticar a atividade de representante comercial, a qual seria vedada para os optantes do Simples
Nacional, nos termos do Ato Declaratório Executivo de fls. 15.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 20, a qual foi
considerada improcedente no julgamento de primeira instância, em que o entendimento da
Administração Tributária foi corroborado pela autoridade julgadora (fls. 37).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 49) nega a prática das referidas
atividades.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2015
(fls. 48) e seu recurso voluntário foi apresentado em 26/06/2015 (fls. 49). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo
O contribuinte foi excluído do Simples Federal por alegada prática das atividades
de representação comercial e construção civil (assemelhada) e foi também excluído do Simples
Nacional pela mesma prática de representação comercial. O fundamento legal desses atos são,
respectivamente, o artigo 9o, V, XIII e §4o da Lei no 9.317/1996 e o artigo 17, XI, da Lei
Complementar 123/2006, verbis:
Lei 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725684/2014-57

[...]
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
[...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)
[...]
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V deste
artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo. (Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.1997)
Lei Complementar 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
Os atos de exclusão atacados estão assim motivados (fls. 12):
Em função do exposto e da análise dos autos, restou comprovado que a empresa
acima descrita não pode permanecer no SIMPLES FEDERAL, em razão de exercer a
atividade vedada de Representação Comercial e Instalação de piscinas de vinil e fibra,
banheiras de hidromassagem e saunas residenciais, de acordo com a Consolidação do
Contrato Social registrado na JUCEG em 19/01/2005 (fls. 02/04).
[...]
Comprovou-se também, que a empresa não pode permanecer no SIMPLES
NACIONAL, onde está incluída desde 01/07/2007 (fls. 97), por ter infringido o art.
3o, inciso II, alínea c, da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007, em virtude
de exercer a atividade de Representação Comercial, que é vedada à opção pelo
Simples Nacional nos termos do inciso XI, do art. 17, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006.
O contribuinte nega que exerce qualquer uma dessas atividades. Em relação à
representação comercial, afirma que nunca exerceu tal atividade e que já providenciou a devida
correção no seu contrato social. Em relação à construção civil, afirma que apenas supervisiona a
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.286 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725684/2014-57

instalação das piscinas que vende, mediante uma pequena taxa. Junta várias notas fiscais que
evidenciam sua alegação (fls. 54).
Verifico que a única evidência que fundamenta os atos de exclusão em tela é o
conteúdo do contrato social do contribuinte. Não há nos autos qualquer outra evidência de que o
contribuinte exerce as atividades supracitadas.
Conforme se verifica acima, a lei veda o exercício de algumas atividades para o
Simples, mas a inclusão de determinada atividade no contrato social do contribuinte não implica
necessariamente que este exerce efetivamente tal atividade. Assim, o ato de exclusão que está
fundamentado exclusivamente no contrato social do contribuinte não pode prosperar, conforme o
entendimento pacificado neste CARF por meio da Súmula no 134, verbis:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Embora esta Súmula esteja dirigida expressamente para o Simples Federal,
entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao Simples Nacional, ressalvadas situações
expressamente apontadas na legislação, o que não ocorre na espécie.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital